Tribunal: TJSP
Processo: 1000509-89.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de Interdição e Curatela – Ajuizamento pelos genitores do interditando sob alegação de que o filho foi diagnosticado como portador de doença congênita de deficiência intelectual, classificada no (CID 10-F70), neurofribomatose, retardo mental leve, e CID 10Q85 (Neurofibromatose NF 1 não maligna). Sentença de procedência, reconhecendo-o parcialmente incapaz de exercer pessoalmente todos os

Ementa:
Ação de Interdição e Curatela – Ajuizamento pelos genitores do interditando sob alegação de que o filho foi diagnosticado como portador de doença congênita de deficiência intelectual, classificada no (CID 10-F70), neurofribomatose, retardo mental leve, e CID 10Q85 (Neurofibromatose NF 1 não maligna). Sentença de procedência, reconhecendo-o parcialmente incapaz de exercer pessoalmente todos os atos de vida civil, consignando que está sujeito à curatela que deve ser exercida de maneira plena – Inconformismo dos autores requerendo o reconhecimento da incapacidade absoluta. Descabimento. A nova redação dada pela Lei 13.146/2015, limitou a hipótese de incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 (dezesseis) anos, afastando as situações de deficiência. Recurso desprovido.